Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710675-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C R V COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento dos autos e estabeleceu a data da decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional (ID 112572496, autos originais). Sem preparo, diante da isenção legal. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Deixo de determinar a intimação da agravada para contrarrazões, porquanto ainda não foi citada na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator